Tribunal: STF
Processo: HC 257739
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Reiteração de impetração anterior com idênticos pedidos e causa de pedir. Inadmissibilidade. Matéria não apreciada pelo órgão apontado como coator. Dupla supressão de instância. Reexame de fatos e provas: inviabilidade. Inadequação da via eleita. Ilegalidade flagrante: ausência. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao habeas corpus.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser reiterativo, com idêntico pedido e causa de pedir já anteriormente apreciados pelo Supremo Tribunal Federal; (ii) verificar se é possível o exame originário da matéria pelo STF quando inexistente análise pelo STJ e pelo Tribunal de Justiça; e (iii) avaliar a possibilidade de concessão de ordem de ofício com base em ilegalidade manifesta, sem indevido reexame fático-probatório. 



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência consolidada do STF firmou-se no sentido da inviabilidade do habeas corpus que reproduz pedido e fundamentos de anterior impetração apreciada.



    4. A decisão pela qual se negou conhecimento à impetração anterior concluiu pela ausência de ilegalidade manifesta, considerados os óbices processuais ao conhecimento.



    5. A ausência de análise da matéria pelo STJ impede o conhecimento do habeas corpus pelo STF, sob pena de indevida ampliação da competência constitucional prevista no art. 102, inc. I, al. “i”, da CRFB e supressão de instância.



    6. A concessão da ordem de ofício exige a demonstração de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, o que não foi evidenciado nos autos.



    7. A par da inadequação da via eleita na atual impetração, as teses defensivas pela absolvição, aplicação da minorante do tráfico, nulidades das buscas pessoal e domiciliar e pela ausência de oferecimento de ANPP implicam o inadmissível reexame de fatos e provas.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.